Tribunal: TJES
Processo: 5001148-89.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-89.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE COSTA CARRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pedido absolutório
. Inviável a absolvição do recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), e roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso II e VII, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados, imagens das câmeras de videomonitoramento, autos de reconhecimento indireto de pessoa e relatório de investigação.

1.1. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista os depoimentos das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem o réu, como um dos autores do crime de roubo, além da confissão do apelante, em seu interrogatório judicial.

2.
Honorários advogad
a
dativ
a
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001148-89.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE COSTA CARRIJO (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
FELIPE COSTA CARRIJO
,
contra a r. sentença (id 10927483), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), e roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso II e VII, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razões recursais (id 10927531), a defesa pretende a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Registro que os corréus JOSIELA VELASCO BATISTA e LEONARDO BOLZAN, embora condenados, não interpuseram apelação.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia (id 10927129) que, no dia 03/09/2023, no interior da agência do Banco Itaú, localizada na Av. Capitão Deslandes, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o recorrente FELIPE e o corréu LEONARDO, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima SEBASTIÃO DE OLIVEIRA VENIAL PRUCOLI, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e 01 (um) aparelho celular.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 25/08/2023, no interior da agência do Banco Santander, localizada na Av. Capitão Deslandes, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o apelante FELIPE e a denunciada JOSIELA, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima AUCINEIA FRANCISCO PEREIRA, a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A denúncia também narra que, no dia 08/11/2023, no interior da agência do Banco Sicoob, localizada na Av. Capitão Deslandes, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, acusado FELIPE e o corréu LEONARDO, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, subtraíram da vítima ANDREIA DUTRA DE ANDRADE ESTEFANATO, a quantia de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Por fim, a peça acusatória relata que os denunciados FELIPE, JOSIELA e LEONARDO, entre os meses de setembro a novembro de 2023, em dias e horários diversos, adentravam em agências bancárias, em momentos de menor movimento, e simulando serem clientes, abordavam as vítimas, subtraindo as quantias sacadas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo.

No que se refere
ao pedido absolutório,
observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados (id 10927118 – fls. 05/08, fls. 23/25, fls. 36/29 e fls. 50/52), imagens das câmeras de videomonitoramento (id 10927118 – fls. 14/15), autos de reconhecimento indireto de pessoa (id 10927118 – fls. 18/22, fls. 30/32, fls. 60/61) e relatório de investigação (id 10927118 – fls. 66/74).

Quanto
a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, uma vez que vítima ANDREIA ANDREIA DUTRA DE ANDRADE ESTEFANATO (link id 10927447), em Juízo, relatou toda a dinâmica delitiva, além confirmar que reconheceu o apelante FELIPE, como um dos autores do roubo.

Por sua vez, o ofendido SEBASTIÃO DE OLIVEIRA VENIAL PRUCOLI (link id 10927447), descreveu, com precisão, como ocorreram os fatos, dizendo ainda que fez o reconhecimento do autor do crime, ora apelante, na Delegacia de Polícia Civil.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem o réu, como o autor do crime de roubo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Por fim
, destaco que o recorrente FELIPE, em seu interrogatório judicial (link id 10927473), confessou a prática delitiva, inexistindo dúvida quanto a autoria.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10957800),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.